Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-46.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. FALECIMENTO DA DEVEDORA PREVIAMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDA. PLANILHA DE CÁLCULOS QUE ATENDE AOS REQUISITOS DOS ARTIGO 798 DO CPC E 28, DA LEI 10.931/2004. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NÃO CONFIRMADA. CALCULADORA DO CIDAÇÃO. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A despeito do falecimento da avalista executada previamente ao ajuizamento da execução, admite-se, por medida de economia processual, a emenda à inicial para retificação do polo passivo e redirecionamento do feito executivo em desfavor do espólio da devedora originária. Precedentes do STJ e da Turma.
2. Não há inépcia ou nulidade na ação executiva lastreada em cédula de crédito bancário, acompanhada de planilha de cálculos que atende às exigências dos artigos 798 do CPC e 28 da Lei no10.931/2004, possibilita a identificação clara e precisa da dívida e respectivos encargos, além de conferir exequibilidade à cédula.
3. Mantém-se os encargos tais como pactuados, se os cálculos em que se funda a pretensão autoral foram obtidos pela chamada “Calculadora do Cidadão”, disponível no sítio do Banco Central do Brasil, mas que desconsidera a capitalização mensal de juros, prevista no contrato entre as partes e admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro.
4. Não há abusividade e nem onerosidade excessiva se as taxas de juros previstas estão bem próximas das taxas médias do mercado e se as partes convencionaram a incidência de tarifa da abertura de cadastro.
5. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e recurso não provido.